Tribunal: STF
Processo: AI 617374
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
   violados, não admitido pela jurisprudência do Tribunal o chamado
   "prequestionamento implícito" (Súmula 282 e 356).